Tribunal: CARF
Processo: 10283.720650/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720650/2011-61
ACÓRDÃO
3302-015.684 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL EMPREITEIRA E LOCADORA DE MAO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXCEÇÕES. ART. 10 DA LEI No 10.833/2003.
CONSTRUÇÃO CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
A aplicação das exceções ao regime não cumulativo previstas no art. 10 da
Lei no 10.833/2003 demanda a comprovação inequívoca dos requisitos
legais pelo contribuinte.
CONSTRUÇÃO CIVIL. ATIVIDADES AUXILIARES E COMPLEMENTARES.
NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO À OBRA.
O enquadramento de serviços de montagem, instalação ou atividades
correlatas como construção civil pressupõe demonstração técnica de sua
efetiva vinculação à execução de obra, não sendo suficiente a alegação
genérica do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação à Constituição
Federal, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.684 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720650/2011-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de contribuições
ao PIS e à Cofins relativas ao período de janeiro a dezembro de 2007, em razão da adoção, pelo
contribuinte, do regime cumulativo, considerado indevido pela fiscalização, que entendeu
aplicável o regime não cumulativo em decorrência da tributação pelo lucro real, resultando na
constituição de crédito tributário no montante de R$ 2.492.537,46.
A autuação fiscal fundamentou-se nas seguintes irregularidades:
(i)
adoção indevida do regime cumulativo de PIS e Cofins, apesar de a
contribuinte ter optado pelo regime de apuração do lucro real, que impõe,
como regra, a sistemática não cumulativa;
(ii)
inaplicabilidade da exceção prevista no art. 10 da Lei no 10.833/2003,
especialmente quanto aos contratos firmados anteriormente a 31/10/2003,
uma vez que os contratos analisados foram celebrados em 2006;
(iii)
ausência de comprovação de enquadramento das receitas como obras de
construção civil, aptas a justificar a permanência no regime cumulativo;
(iv)
apuração de diferenças de PIS e Cofins no regime não cumulativo, com base
nos dados contábeis, documentos fiscais e retenções identificadas pela
fiscalização;
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
(i)
atua no ramo da construção civil, sustentando que suas receitas estariam
abrangidas pelas hipóteses do art. 10, XI, “b”, e XX, da Lei no 10.833/2003,
permanecendo, assim, no regime cumulativo;
(ii)
os contratos firmados com a TELEMAR Norte Leste Ltda. caracterizariam
prestação de serviços em regime de empreitada, vinculados à construção
civil;
(iii)
houve retenção na fonte das contribuições pela tomadora dos serviços, o
que afastaria eventual exigência adicional;
(iv)
mesmo com a mudança para o lucro real, não haveria alteração no regime
das contribuições, diante das exceções legais;
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, nos
seguintes termos:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.684 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720650/2011-61
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo, tornando-se
tal matéria incontroversa no âmbito administrativo.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. A impugnação deve
estar instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar as
contestações
de
defesa.
Alegações
desacompanhadas
de
documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO VINCULADOS À ENTREGA DE OBRA.
REGIME NÃO-CUMULATIVO.
As receitas auferidas com as atividades de operação, manutenção, instalação em
sistemas de telecomunicações não vinculadas à entrega de obra à contratante
não podem ser entendidas como receitas de “obras de construção civil”, estando
sujeitas, portanto, ao regime de apuração não-cumulativo da Contribuição ao
PIS/Pasep.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. REGIME
CUMULATIVO. PROVA.
A construção/implantação de redes de acesso de telecomunicações pode ser
considerada obra de construção civil para fins do disposto no inciso XX do artigo
10 da Lei no 10.833/2003, desde que reste claro nos autos o detalhamento destes
serviços e a remuneração paga decorrente deles segregada de outros serviços
sujeitos à apuração não-cumulativa da Contribuição ao PIS/Pasep.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO VINCULADOS À ENTREGA DE OBRA.
REGIME NÃO-CUMULATIVO.
As receitas auferidas com as atividades de operação, manutenção, instalação em
sistemas de telecomunicações não vinculadas à entrega de obra à contratante
não podem ser entendidas como receitas de “obras de construção civil”, estando
sujeitas, portanto, ao regime de apuração não-cumulativo da Cofins.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. REGIME
CUMULATIVO. PROVA.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.684 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720650/2011-61
4
A construção/implantação de redes de acesso de telecomunicações pode ser
considerada obra de construção civil para fins do disposto no inciso XX do artigo
10 da Lei no 10.833/2003, desde que reste claro nos autos o detalhamento destes
serviços e a remuneração paga decorrente deles segregada de outros serviços
sujeitos à apuração não-cumulativa da Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, além de reiterar as teses de
mérito já deduzidas na impugnação, sustentou, ainda:
(i)
a nulidade do processo administrativo, em razão da ausência de inclusão e
intimação da TELEMAR Norte Leste Ltda. no polo passivo, sob o argumento
de sua responsabilidade solidária na condição de tomadora dos serviços;
(ii)
a ocorrência de prescrição intercorrente, à luz dos princípios da segurança
jurídica e da duração razoável do processo;
(iii)
a nulidade do Auto de Infração, por suposta ausência de elementos
essenciais à sua validade, tais como a indicação dos critérios de cálculo,
índices e percentuais aplicados; e
(iv)
o caráter confiscatório das multas exigidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
1. Do conhecimento
No que se refere especificamente a respeito do caráter confiscatório da multa de
ofício aplicada, por se tratar de discussão que envolve a constitucionalidade da medida, entendo
que tal alegação não deve ser conhecida, nos termos da Súmula no 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102- 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.684 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720650/2011-61
5
No que tange às demais questões, por preencherem os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidas.
2. Das preliminares
2.1. Da necessidade de inclusão da TELEMAR Norte Leste Ltda. no polo passivo
Sustenta a Recorrente a nulidade do processo administrativo em razão da ausência
de inclusão e intimação da TELEMAR Norte Leste Ltda. no polo passivo, ao argumento de que esta
figuraria como devedora solidária, na condição de tomadora dos serviços.
A preliminar não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre destacar que a alegação da Recorrente parte de premissa
equivocada quanto ao alcance da solidariedade tributária.
A solidariedade não configura modalidade autônoma de sujeição passiva, nem
constitui elemento formador da obrigação tributária, consistindo, na realidade, em simples
mecanismo de garantia do crédito, que autoriza sua exigência integral de qualquer dos
coobrigados.
Nesse sentido, leciona Misabel Derzi1:
“A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a
matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade. É
que a solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias.”
Trata-se, portanto, de mecanismo de reforço da exigibilidade do crédito, e não de
requisito para sua constituição. Assim, a existência de eventual solidariedade não interfere na
validade do lançamento, nem impõe à Administração Tributária o dever de incluir todos os
possíveis coobrigados no polo passivo do processo administrativo.
É facultado à Fazenda Pública eleger contra qual sujeito passivo promover a
exigência do crédito tributário, inexistindo, no processo administrativo fiscal, a figura do
litisconsórcio passivo necessário, tampouco previsão normativa que condicione a validade do
lançamento à intimação de terceiros.
Cumpre ressaltar, ainda, que a Recorrente fundamenta sua alegação em dispositivo
legal atinente à responsabilidade solidária no âmbito das contribuições previdenciárias, o qual não
se aplica ao presente caso, que versa sobre exigência de PIS e Cofins, submetidas a regime jurídico
distinto.
Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade no lançamento em razão da
ausência de inclusão da tomadora dos serviços no polo passivo, razão pela qual se rejeita a
preliminar suscitada.

1 DERZI, Misabel Abreu. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio
de Janeiro: Forense, p.729
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.684 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720650/2011-61
6
2.2. Da prescrição intercorrente
Sustenta a Recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente em razão do
decurso de prazo no trâmite do processo administrativo.
A preliminar não merece prosperar.
Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula CARF no 11, segundo a
qual:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Ademais, a matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no
julgamento do Tema 1.293, admitiu a incidência de prescrição intercorrente apenas em processos
administrativos de natureza não tributária, especificamente no âmbito de infrações aduaneiras,
regidos pela Lei no 9.873/1999.
Naquele precedente, restou expressamente consignado que a referida lei não se
aplica a processos de natureza tributária, como é o caso dos autos.
Assim, tratando-se de crédito tributário relativo ao PIS e à Cofins, não há que se
falar em prescrição intercorrente.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar.
2.3. Da nulidade do Auto de Infração
Sustenta a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, ao argumento de que não
conteria os elementos essenciais à sua validade, tais como critérios de cálculo, índices e
percentuais aplicados, o que teria prejudicado o exercício do direito de defesa.
A preliminar não merece prosperar.
Nos termos do art. 142 do CTN e da legislação de regência do processo
administrativo fiscal, o lançamento deve conter os elementos necessários à identificação do
sujeito passivo, à descrição da infração, à fundamentação legal e à apuração do crédito tributário,
de modo a viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
No caso dos autos, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado com base em
Termo de Verificação Fiscal devidamente instruído, acompanhado de demonstrativos e planilhas
que evidenciam a origem das diferenças apuradas, os valores lançados e os critérios utilizados pela
fiscalização, conforme elementos constantes dos autos.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.684 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720650/2011-61
7
Ademais, a própria apresentação de impugnação e de Recurso Voluntário pela
Recorrente, com enfrentamento específico das matérias objeto da autuação, evidencia a plena
compreensão dos fatos e fundamentos do lançamento, afastando qualquer alegação de
cerceamento de defesa. Eventuais discordâncias quanto aos critérios adotados pela fiscalização
dizem respeito ao mérito da exigência, e não configuram vício formal apto a ensejar a nulidade do
lançamento.
Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade que comprometa a validade do
Auto de Infração, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada.
3. Do mérito
A controvérsia de mérito cinge-se à possibilidade de enquadramento das receitas
auferidas pela Recorrente nas exceções ao regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à
Cofins, especialmente aquelas previstas no art. 10, XI, “b”, e XX, da Lei no 10.833/2003.
Quanto a este ponto, sustentou a Recorrente, em sua Impugnação, que suas
atividades estariam inseridas no ramo da construção civil, razão pela qual faria jus à permanência
no regime cumulativo. Alegou, nesse sentido, que os serviços prestados no âmbito dos contratos
firmados com a TELEMAR Norte Leste Ltda., em regime de empreitada por preço unitário,
enquadrar-se-iam nas hipóteses previstas no art. 10, XI, “b”, e XX, da Lei no 10.833/2003, bem
como que a retenção das contribuições pela tomadora afastaria a exigência fiscal.
Sem razão a Recorrente.
Especificamente quanto ao enquadramento no art. 10, XI, “b”, da Lei no
10.833/2003, verifica-se que a DRJ afastou corretamente sua aplicação, uma vez que restou
incontroverso nos autos que os contratos que deram origem às receitas foram firmados em 2006,
ou seja, em momento posterior ao marco temporal de 31/10/2003 previsto na norma. Tal
fundamento não foi especificamente impugnado pela Recorrente, que se limitou a reiterar
genericamente a aplicação do dispositivo, sem infirmar o dado fático essencial considerado pela
decisão recorrida.
No que se refere ao art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003, a DRJ fundamentou que as
atividades desenvolvidas pela Recorrente – tais como operação, manutenção, instalação e serviços
em redes de telecomunicações – não se qualificam como obras de construção civil, por não
estarem vinculadas à entrega de obra à contratante, mas configurarem mera prestação de
serviços.
Tal conclusão encontra respaldo na análise dos contratos juntados aos autos, cujo
objeto abrange atividades típicas de manutenção e operação de rede já existente, inclusive com
previsão de devolução da infraestrutura nas mesmas condições em que recebida, circunstância
que afasta a caracterização de execução de obra nova.
A decisão recorrida foi além e reconheceu, com acerto, que, em tese, determinadas
atividades – como a implantação de rede de acesso – poderiam, em situações específicas, ser
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.684 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720650/2011-61
8
consideradas obras de construção civil. Todavia, ressaltou que, no caso concreto, não há nos autos
elementos que permitam verificar a efetiva natureza dessas atividades, tampouco documentos
que possibilitem a segregação das receitas correspondentes, requisito indispensável para
aplicação do regime cumulativo em caráter excepcional.
Esse ponto central não foi devidamente enfrentado pela Recorrente. Em seu
Recurso Voluntário, limitou-se a reiterar, de forma genérica, o enquadramento de suas atividades
como construção civil, sem apresentar qualquer documentação adicional, prova técnica ou critério
de segregação de receitas apto a infirmar as conclusões da DRJ.
Não se nega que, em determinadas hipóteses, serviços de montagem, instalação ou
atividades correlatas possam ser enquadrados como vinculados à construção civil. Todavia, tal
enquadramento depende de demonstração técnica concreta de sua efetiva vinculação à execução
de obra, não sendo suficiente a mera alegação genérica do contribuinte.
A Recorrente tampouco enfrentou de forma específica o fundamento adotado pela
decisão recorrida quanto à distinção entre serviços de operação/manutenção e efetiva execução
de obra de construção civil, limitando-se a sustentar que teria permanecido no regime cumulativo
de acordo com o art. 10, itens XI, alínea b e XX, da Lei no 10.833/03.
Dessa forma, verifica-se que o recurso voluntário não logra desconstituir os
fundamentos da decisão recorrida, seja por não impugnar especificamente os pontos centrais
adotados pela DRJ, seja por não trazer elementos probatórios novos ou aptos a alterar a conclusão
anteriormente alcançada.
Assim, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.
4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação à Constituição Federal, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 303
DF CARF MF
Original